Tribunal: CARF
Processo: 10166.722680/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722680/2014-91
ACÓRDÃO
2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MARIO MARQUES COUTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam
incapacitados física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta
hipótese, as condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, em mera
liberalidade.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722680/2014-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia, no limite
constante dos documentos apresentados (25% do rendimento bruto, deduzidos os descontos
obrigatórios por força de lei (Previdência Social e Imposto de Renda, fls. 23/24 ), em relação a
Teresinha de Lourdes Camelo Couto, no que se refere ao comprovante de rendimentos às fls. 17
da UNB, Rendimentos Tributáveis, Total dos Rendimentos(inclusive férias) R$ 95.771,42, que não
teve desconto da pensão alimentícia judicial.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-69.847 - 7a Turma da DRJ/BHE
(fls. 56 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2012/038775706801544, fls. 27/32, expedida em 17/3/14, referente a imposto sobre a
renda de pessoa física, exercício 2012, ano-calendário 2011, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$16.152,53, a ser acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de
R$68.136,04.
Esclarece a autoridade lançadora que:
Dos pagamentos de pensão alimentícia constantes do comprovante de pagamentos das
fontes pagadoras Fundação Universidade de Brasília (R$27.025,93) e Ministério da
Educação (R$17.163,97), foram aceitos como dedução o valor de R$14.729,96, ou seja,
1/3 do valor pago, que é relativo à alimentanda Teresinha de Lourdes Camelo Couto.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722680/2014-91
3
As pensões alimentícias pagas aos filhos Leandro Ribeiro Couto e Isabela Ribeiro Couto
foram glosadas, pois esses são maiores de idade. A pensão alimentícia judicial estende-se
aos filhos maiores de 25 anos, para fins tributários, quando comprovada a incapacidade
laborativa dos mesmos.
Os demais valores de pensão alimentícia declarados (R$38.676,10) foram glosados por
falta de apresentação de documento hábil para comprovar a despesa.
- Dedução indevida de despesa médica de R$2.561,00, referente ao CNPJ
00.394.445/0188-17, Ministério da Educação, código 26 - plano de saúde, por falta de
comprovação.
O contribuinte foi cientificado da notificação, via postal, em 31/3/14, AR de fls. 34. A
impugnação foi protocolizada em 17/4/14, com as seguintes razões de contestação.
Recapitula os fatos e esclarece que aufere salários de três fontes pagadoras, sendo que
em duas delas (Ministério da Educação e Universidade de Brasília) ocorrem os descontos
de pensão alimentícia, enquanto na terceira, Cespe/Unb, os ganhos e os descontos não
são registrados em contracheque mensal devido à eventualidade dos ganhos.
Em decorrência de ação de alimentos, está obrigado ao pagamento mensal de pensão
alimentícia correspondente a 12,5% dos vencimentos integrais das fontes pagadoras
Universidade de Brasília e Ministério da Educação, em favor de Teresinha de Lourdes
Camelo. E, noutra ação de alimentos, paga 25% dos vencimentos integrais recebidos da
Universidade de Brasília e Ministério da Educação, em favor de Leandro Ribeiro Couto e
Isabela Ribeiro Couto.
A autoridade fiscal aceitou apenas 1/3 do valor pago relativo à Teresinha de Lourdes
Camelo Couto, no importe de R$14.779,96. Glosou as pensões alimentícias pagas aos
filhos Leandro Ribeiro Couto e Isabela Ribeiro Couto, por serem maiores de idade,
ressalvando que a pensão alimentícia estende-se a filhos maiores de 25 anos, quando
comprovada a incapacidade laboral dos mesmos.
Afirma que os três alimentandos são maiores de idade e hipossuficientes, sendo que
Teresinha de Lourdes Camelo Couto tem, atualmente, oitenta anos.
No entanto, Isabela e Leandro Couto não têm renda, estão desempregados e Isabela é
estudante universitária. A sentença judicial que impõe pagamento da pensão, não limita
seus efeitos à idade dos alimentandos.
Os valores deduzidos pela Universidade de Brasília, a título de alimentos, foram
efetivamente pagos aos beneficiários e os recibos anexos comprovam os pagamentos
efetuados a título de alimentos aos beneficiários.
A despesa médica glosada (R$2.561,00) encontra-se registrada no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda da fonte pagadora Ministério da
Educação.
Reapresenta a documentação comprobatória dos fatos e requer o cancelamento da
notificação.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722680/2014-91
4
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Dedução com despesa médica.
No Termo de Intimação Fiscal 2012/790415289515149, fls. 16, foi solicitado ao
contribuinte que apresentasse os comprovantes de despesas médicas com plano de
saúde, com valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
Para comprovar a despesa com plano de saúde, foi apresentado o Comprovante de
Rendimentos, fls. 19, onde consta pagamento de despesa médica, no valor de R$2.561,00,
descontada em folha de pagamento do Ministério da Educação, CNPJ 00.394.445/0188-
17. Não há, no comprovante, discriminação de quem são os beneficiários do plano de
saúde.
A legislação do imposto de renda, art. 8o “a”, §2o, II, da Lei no 9.250/95, preceitua que são
dedutíveis os pagamentos de despesas médicas efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Na ausência de documento para comprovar os beneficiários da despesa com o plano de
saúde, mantém-se a glosa da despesa no valor de R$2.561,00.
Dedução com pensão alimentícia.
Na Declaração de Ajuste Anual-DAA que foi objeto de revisão pelo fisco, ND no
01/20.828.689, cópia anexada às fls. 48/50, o autuado havia informado, a título de pensão
alimentícia, o montante de R$82.866,00, discriminado da seguinte forma: a) Leandro
Ribeiro Couto, R$27.622,00; b) Teresinha de Lourdes Camelo, R$27.622,00; c) Isabela
Ribeiro Couto, R$27.622,00.
A autoridade lançadora acatou como dedução de pensão alimentícia, 1/3 do valor
descontado em folha de pagamento R$14.729,96 = (R$44.189,90 x 1/3), conforme
informado em Dirf, telas às fls. 51/55, proveniente das seguintes fontes pagadoras, em
relação aos rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste anual: a) Fundação Universidade de
Brasília, R$27.025,93, fls. 52; b) Ministério da Educação, R$17.163,97, fls. 54.
Ressaltou a fiscalização que, somente seria dedutível da base de cálculo do imposto de
renda a terça parte do valor descontado em folha de pagamento referente à Teresinha de
Lourdes Camelo Couto. Os valores descontados para os beneficiários de pensão
alimentícia, filhos do contribuinte maiores de idade (dois terços do valor) não foram
acolhidos como dedução.
O contribuinte não apresentou decisão judicial que determinou a obrigação de pagamento
de pensão alimentícia aos seus filhos Leandro e Isabela. Sem conhecimento do teor da
decisão judicial que fixou os alimentos, qual seja, até quando os alimentos deveriam ser
pagos, não há como acatar a dedução pretendida.
Os ofícios do Poder Judiciário do DF de fls. 21 a 22, enviados ao Centro Brasileiro de TV
Educativa e à Fundação Universidade de Brasília, determinaram que se descontasse na
folha de pagamento do sujeito passivo, a título de pensão alimentícia, em favor dos filhos
menores Leandro e Isabela Ribeiro Couto, representados por Jovenília Maria Ribeiro, a
importância equivalente a 25% dos vencimentos.
Cabe registrar que, no ano-calendário de 2011, Leandro, nascido em 30/7/84, e Isabela
Ribeiro Couto, nascida em 8/9/85, tinham 27 e 26 anos, respectivamente.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722680/2014-91
5
Os ofícios acima fazem referências ao pagamento de pensão aos “filhos menores Leandro
e Isabela Ribeiro Couto”. Ausente a prova de que o contribuinte estava obrigado ao
pagamento de pensão aos filhos após completarem a maioridade, deve ser mantida a
glosa de pensão alimentícia equivalente aos valores declarados para os filhos Leandro e
Isabela, descontados das fontes pagadoras, conforme informado em Dirf, fls. 52 e 54.
Os ofícios do Poder Judiciário do DF de fls. 23 a 24, enviados à Universidade de Brasília,
determinaram que se descontasse na folha de pagamento do sujeito passivo, a título de
pensão alimentícia, em favor de Teresinha de Lourdes Camelo Couto, 1⁄4 de seus ganhos.
Este valor já foi acolhido pela autoridade fiscal como dedução de pensão alimentícia, não
cabendo mais análise por parte deste colegiado.
Em relação aos recibos avulsos de fls. 13 a 15, emitidos por Teresinha, Isabela e Leandro,
no montante de R$21.513,00 = (R$7.171,00 x 3), não podem ser admitidos como dedução
para fins tributários.
Ressalte-se que o pagamento de pensão, mediante desconto em folha de salário, foi
acatado para Teresinha de Lourdes Camelo Couto. Já os valores pagos diretamente aos
signatários dos recibos, fls. 13 a 15, é considerado liberalidade do contribuinte, visto que
não foi apresentada decisão judicial especificando a obrigatoriedade de pagamento de
pensão nesta modalidade.
As normas do Direito de Família são taxativas em determinar que o funcionário público ou
o empregado sujeito à legislação do trabalho deverá sofrer o desconto em folha de
pagamento da importância da prestação alimentícia. É a inteligência contida no artigo 734
do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, ao cuidar da execução de prestação
alimentícia, e no artigo 16 da Lei no 5.478/68, que dispôs sobre a ação de alimentos.
(...)
A complementação da pensão, por ser uma liberalidade do autuado, não é dedutível para
fins tributários por falta de previsão legal.
Acaso se entendesse que os valores discriminados nos recibos não são provenientes de
liberalidade do autuado, mas, sim, de cumprimento de decisão judicial, caberia informar
que o autuado não pode alterar a forma de pagamento da pensão alimentícia
unilateralmente, sem se socorrer do Poder Judiciário, sob pena de arcar com as
consequências legais.
Ante tais considerações, deve ser mantida a glosa de R$68.136,04.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2016, Recurso Voluntário, fls. 69 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que recebe o salário de 3 fontes pagadoras e que duas fontes de renda são vinculadas a UNB, o
processo judicial no 38764 determina o pagamento do valor correspondente a 12,5% dos
vencimentos auferido da UNB e no Ministério da Educação em favor de Teresinha de Lourdes
Camelo, o processo no 4.466-B/89 determina o pagamento de 25% dos vencimentos recebidos da
UNB e do Ministério da Educação em favor dos filhos Leonardo Ribeiro Couto e Isabela Ribeiro
Couto, os filhos são estudantes e a pensão foi paga n forma da lei, a despesa médica se encontra
no comprovante de rendimentos determina, que é relativa ao recorrente, não há mecanismos
para pedir a órgão público informações complementares sobre qualquer alínea desse documento,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722680/2014-91
6
a UNB não descontou a pensão do trabalho eventual por falta de condições técnicas para tanto, os
3 filhos fazem jus a pensão, pois as sentenças judiciais não tem data de expiração , os recibos
devem ser aceitos.
Em 25/11/2016 junta documentos às fls. 104 e segs.
Em 12/11/2021, o contribuinte apresenta petição às fls. 112 e segs.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em relação a dedução de despesas médicas a pensão do filhos maiores de idade, da
análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o contribuinte não
apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De início cabe deixar claro que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificativa, a juízo da autoridade lançadora(art. 73 do Decreto no 3.000/99, RIR/99, vigente na
época a ocorrência do fato gerador).
Tanto as despesas médicas quanto a pensão alimentícia estão sujeitas a
comprovação, conforme legislação tributária.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722680/2014-91
7
No caso das despesas médicas caberia ao contribuinte comprovar os beneficiários
da despesa, mas ele não o fez, logo a glosa deve ser mantida.
Lembro que a administração pública é regida pelo princípio da publicidade (art. 37
da CF), logo a informação constante dos seus comprovantes de rendimento não poderiam ser
negadas ao recorrente, sendo, portanto, uma informação que ele poderia conseguir.
Passemos a análise da pensão:
No que diz respeito aos filhos maiores de idade, Leandro e Isabela, ambos com mais
de 25 anos no ano calendário em discussão, entendo que a pensão não pode ser paga.
Os valores pagos a título de pensão alimentícia decorrente de decisão judicial são
dedutíveis do cálculo do Imposto de Renda. Mas essa dedução não é ilimitada e deve ser analisada
de acordo com o ordenamento jurídico vigente.
É importante destacar que, no direito de família, existem duas modalidades de
obrigações alimentares a que estão sujeitos os pais em relação aos filhos: uma, resultante do
poder familiar, consubstanciada no dever de sustento durante a menoridade, e, outra, fundada no
dever de solidariedade, que deriva da relação de parentesco entre as partes e diz respeito aos
filhos maiores, que não possuem condições de prover a sua própria subsistência. Embora as duas
modalidades estejam sob a denominação de pensão alimentícia, os fundamentos que as embasam
são distintos. A obrigação decorrente do poder familiar (dever de sustento) tem como base os
arts. 1.566, IV, 1.630 e 1.631 da Lei no 10.406, de 10/01/2002, que instituiu o Novo Código Civil de
2002, e abrange o sustento, guarda e educação dos filhos, sendo exercido em igualdade de
condições por ambos os pais, casados ou não, sobre os filhos, enquanto menores. Tal obrigação
resulta da necessidade incondicional dos filhos menores à assistência paterna e deve existir
independente de prova da necessidade do beneficiário e da condição econômica dos pais,
tratando-se, portanto, de presunção absoluta.
Após a cessação da menoridade, a obrigação alimentar dos pais em relação aos
filhos adultos pode se manter, mas terá natureza diversa, fundada no dever de solidariedade entre
pais e filhos, conforme previsão do artigo 1.696 do Código Civil de 2002. A obrigação paterna,
nesses casos, dá-se pelo vínculo de parentesco e não é mais fruto de presunção absoluta da
necessidade do filho, sujeitando-se aos pressupostos de comprovação de necessidade do credor
de alimentos (alimentado) e recursos do alimentante, ou seja, da comprovação da possibilidade
do obrigado e da necessidade do beneficiado, conforme preceituam os arts. 1.694 e 1.695 do
Código Civil de 2002.
Portanto, após a maioridade, a presunção da necessidade se torna relativa, ficando
condicionada à comprovação de que os filhos não possuem bens suficientes nem têm condições
de prover, pelo seu trabalho, a própria subsistência. Essencial, portanto, que haja a prova cabal de
sua real necessidade. Nesse mesmo sentido, o art. 35, inciso III, § 1o, da Lei no 9.250/1995,
estabelece como parâmetro, para fins de dependência de filho menor, a idade de 21 anos (antiga
maioridade civil conforme Código Civil de 1916), que pode se estender até 24 anos, se os filhos
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722680/2014-91
8
ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau. E, ainda, em qualquer idade, nos casos de comprovada incapacidade física ou mental para
o trabalho.
Assim, vê-se que, até 21 anos, a dependência é absoluta, isto é, os filhos podem ser
considerados dependentes dos pais, independente de qualquer outra condição. Até essa idade, o
pagamento de pensão alimentícia segue a mesma regra. Atingida a maioridade, torna-se
imprescindível a comprovação da necessidade do auxílio financeiro dos pais, seja em razão da
inscrição em curso superior ou profissionalizante (até 24 anos), seja da incapacidade para o
trabalho (qualquer idade).
Apesar do reconhecimento da dedutibilidade da pensão alimentícia não se
encontrar necessariamente vinculado aos mesmos critérios estabelecidos para a dependência
fiscal, é fato que essas duas deduções seguem caminhos paralelos, na medida em que têm como
fundamento os conceitos e as normas do direito de família, os quais pugnam pela demonstração
da real e efetiva necessidade do alimentado de continuar percebendo auxílio, após cessada a
menoridade.
Portanto, são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões
alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando incapacitados para o
trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência, ou até 24 anos, se estudantes do ensino
superior ou de escola técnica de segundo grau.
Após essa idade, o pagamento de valores será considerado como mera liberalidade,
não estando permitida a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda ou da inclusão como
dependente.
Assim tem se posicionado o CARF, como se vê pelos acórdãos abaixo mencionados a
título ilustrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A FILHO
MAIOR DE 24 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade
das partes, consubstanciando em pagamento voluntário não se aplicando o
disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei 9.250/1996. (Acórdão no. 9202-
009.158, Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a Turma, sessão de 21 de outubro
de 2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722680/2014-91
9
Exercício: 2016
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. FILHOS MAIORES CURSANDO ENSINO SUPERIOR.
COMPROVAÇÃO
É permitida a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial da base de
cálculo do imposto sobre a renda para filhos maiores que se encontram cursando
ensino superior, quando devidamente comprovadas. (Acórdão no. 2201-009.557,
2a Seção, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 3 de dezembro de 2021).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos maiores
24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados física ou
mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as condições
necessárias para se qualificarem como dependentes.
A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação
alimentar após a maioridade, resultante de acordo celebrado, não tem o condão
de propiciar a dedução das despesas a esse título, porquanto não autorizados pela
legislação de regência.
Mantém-se parcialmente o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, no particular, em mera
liberalidade. (Acórdão 2003-004.134, 2a Seção, 3a Turma Extraordinária, sessão de
29 de setembro de 2022).
Como se vê pelo acórdão proferido no julgamento do REsp no. 1.665.481/PR, da
lavra do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça entende da mesma forma:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722680/2014-91
10
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO
FISCAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO
DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL
DO DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO
PAGAMENTO POR ATO DE VONTADE DO ALIMENTANTE. VOLUNTARIEDADE ÀS
CUSTAS DA ARRECADAÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO
COM O ADVENTO DA MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base
de cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos,
plenamente capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi fixada
judicialmente em 1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o Tribunal de
origem que o aporte financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade
caracteriza-se como doação, incidindo, portanto, imposto de renda.
2. Alega o recorrente que o Acórdão impugnado viola os arts. 11 e 489, §1o, II, III e
IV, do CPC/2015, além dos arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973. Sustenta,
ainda, negativa de vigência ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, que expressamente
prevê o direito à dedução, da base de cálculo do imposto de renda, das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em decorrência de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente. Aduz que o caso se enquadra no
referido texto normativo e que não há limitação de idade para o adimplemento
de pensão alimentícia, sendo o único requisito legal a existência de acordo ou
decisão judicial que comande a prestação de alimentos pelo contribuinte.
3. As imputações de contrariedade aos arts. 11e 489, §1o, II, III e IV, do CPC/2015,
e arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973, não prosperam. O Tribunal a quo
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada. O aresto se encontra devidamente fundamentado, tratando todos
os pontos necessários à resolução do feito. Não é o órgão julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese
que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp
855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28/6/2007.
4. Também não se verifica agressão ao art. 514, II, do CPC/1973. O apelo
hostilizado cumpre a contento esse ônus processual. As razões de fato e de direito
que embasam o pedido da Apelação são claras e suficientes para produzir o
resultado pretendido. Assevera o apelo que os benefícios tributários, dos quais as
deduções são espécies, devem ser interpretados restritivamente. Por isso,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722680/2014-91
11
embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão alimentícia
possa ser deduzido da base de cálculo mensal do imposto de renda, "tal norma
deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art. 111 do Código
Tributário Nacional". Afirma, ainda, "que a separação judicial, ato que deu
nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os
filhos do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que
ambos são maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente suas
profissões". Tudo para concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo
pagamento de pensão não mais se justifica, o que atende à norma processual de
regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o,
II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo
deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e
do art. 8o, II, "b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais
estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução
permitida da base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de
sustento que onera os rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei
ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal,
independentemente de ação judicial de exoneração que tem os seus efeitos
restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da
pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente
alcança os filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35,
III e §1o da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o
contribuinte continue a pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado
judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio
estatal e em detrimento da base de incidência do IRPF que estaria
indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador da
pensão, que já preenche as condições legais para exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não
se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse
desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação
tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento
de pensão nas circunstâncias dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e
nessa condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a
necessidade de se empreender interpretação sistemática e restritiva das
hipóteses de benefício fiscal previstas na legislação tributária, nada há a reparar
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722680/2014-91
12
no Acórdão recorrido, que corretamente aplicou o direito federal ao caso
concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.
(REsp n. 1.665.481/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)
No caso não foi apresentado nenhum documento judicial que demonstrasse que a
pensão paga aos filhos maiores de 24 anos estava sendo paga em razão do dever de solidariedade,
também não foram apresentadas provas de que estes filhos não possuíam bens suficientes e de
que não tinham condições de prover, pelo seu trabalho, a própria subsistência. Alegações
desacompanhadas de provas não são suficientes.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Dessa forma entendo que não pode ser aceita a dedução de pensão alimentícia
paga aos filhos maiores de 24 anos, pois é mera liberalidade.
Porém no que se refere a glosa de Teresinha de Lourdes Camelo em função da
mesma ter apresentado recibos avulsos e já ter sido aceito o que constava da folha de salário, não
concordo com a decisão de piso.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.395 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722680/2014-91
13
Os ofícios do Poder Judiciário do DF de fls. 23 a 24, enviados à Universidade de
Brasília, determinaram que se descontasse na folha de pagamento do sujeito passivo, a título de
pensão alimentícia, em favor de Teresinha de Lourdes Camelo Couto, 1⁄4 de seus ganhos.
O recibo avulso de fls. 14, emitidos por Teresinha no valor de R$ 7.171,00 deve ser
aceito como prova.
Os documentos judiciais apresentados contemplam os valores constantes nos
recibos, pois são claros no sentido de abarcar 25% do rendimento bruto, deduzidos os descontos
obrigatórios por força de lei(fls. 23/24), dos valores recebidos da Universidade de Brasília.
O valor que o sujeito passivo quer deduzir é relativo ao comprovante de
rendimentos às fls. 17 da UNB, que não teve desconto de pensão alimentícia.
Os recibos, apesar de não demonstrarem os pagamentos mês a mês, são suficientes
para comprovar o pagamento da pensão. No que diz respeito à pensão, o recibo emitido pelo
beneficiário é suficiente para comprovar o pagamento, até por que a sua inadimplência pode
ensejar a prisão civil do devedor de alimentos. Além do desconto em folha de pagamento o juiz
pode determinar outras formas de pagamento da pensão alimentícia, além do mais existindo
decisão judicial o importante é cumpri-la.
Dessa forma deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia, no limite
constante dos documentos apresentados(25% do rendimento bruto, deduzidos os descontos
obrigatórios por força de lei(Previdência Social e Imposto de Renda, fls. 23/24 ), em relação a
Teresinha de Lourdes Camelo Couto, no que se refere ao comprovante de rendimentos às fls. 17
da UNB, Rendimentos Tributáveis, Total dos Rendimentos(inclusive férias) R$ 95.771,42, que não
teve desconto da pensão alimentícia judicial.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial na forma deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 157
DF CARF MF
Original